Tribunal: STF
Processo: Rcl 83394
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Toni Sarah alega ter o Ministério do Trabalho e Emprego, no processo administrativo n. 14152.119321/2024-33, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado desconsiderou, na seara administrativa, a contratação mantida entre o ora reclamante e o trabalhador rural, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT, e, por esse motivo, aplicou-lhe multa administrativa.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços de empreitada, de forma oral, com o trabalhador. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato administrativo reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    Ao contrário da Súmula Vinculante (CF, art. 103-A) e das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 102, §2º), os precedentes firmados na sistemática da Repercussão Geral não vinculam a Administração Pública, mas apenas o Poder Judiciário (CPC, art. 927, III).



    Inviável, portanto, a invocação do Tema 725/RG como paradigma de confronto em reclamação voltada contra decisão da Administração Fazendária que indefere requerimento individual de transação.



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego entre as partes nos seguintes termos:



    O AFT verificou várias situações irregulares, conforme relato do histórico do auto de infração, revestido de presunção de legitimidade e veracidade. O atributo de legitimidade dos atos administrativos inverte o onus probandi, cabendo ao autuado comprovar a excludente da ilicitude. Apenas mediante a apresentação de prova robusta e consistente o auto de infração poderá ser declarado insubsistente. As alegações do empregador no sentido de que não há vínculo empregatício, destituídas de provas, não têm força suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo Auditor-Fiscal do Trabalho e de veracidade dos fatos por ele narrados. A mera alegação, desacompanhada de meios de prova hábeis, de que os trabalhadores Geraldo Bezerra, Márcio Alves e Uelerson da Silva eram empregados de Vicente de Paula Gomes Delfino, não possui o condão de excluir os fatos identificados durante a ação fiscal, tendo sido flagrado labor dos trabalhadores e as condições às quais estavam submetidos.



    [...]



    Não se trata de diferenciar ou ignorar que havia terceirização de atividade meio ou fim. Aliás, não há nenhuma comprovação de que havia qualquer processo lícito de terceirização, precipuamente, em razão da ausência dos requisitos previstos na Lei 6.019/74, quais sejam: celebração formal de um contrato de prestação de serviços, contrariando o art. 5º-A, Lei n.º 6.019/74; registro de empregados entre os trabalhadores prestadores de serviços, contrariando os §§ 1º e 2º, art. 4º-A, Lei 6.019/74; e, capacidade econômica do prestador de serviços, contrariando o art. 4º-A, Lei n.º 6.019/74, gerando, portanto, a necessidade de reconhecimento do vínculo diretamente com o Recorrente. Todos os requisitos supramencionados precisam estar regulares antes de quaisquer serviços prestados por trabalhadores, cabendo à empresa/empregador rural diligenciar para se certificar da regularidade. O autuado – proprietário de propriedade rural que explora a atividade econômica de produção de carvão – tem sua responsabilidade em eleger e vigiar quem contrata para realizar parcelas de sua atividade econômica.



    Desta forma, não consegue comprovar que estão ausentes todos os requisitos da condição de empregador previstos no art. 2º, da CLT e/ou que havia um contrato regular de terceirização. O auto de infração é direto ao estabelecer que os 4 trabalhadores laboravam de forma subordinada, na cadeia produtiva da empresa, colocando pessoalmente a sua força de trabalho à disposição do contratante, de forma não eventual e com recebimento de contraprestação financeira pelos trabalhos executados.



    Segundo o ato reclamado, não há documentação formal de prestação de serviços que indique a forma de contratação do trabalhador. No mesmo sentido, a alegação do reclamante na própria inicial destes autos. Nesse contexto, cabe ao órgão fiscalizador (reclamado), à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem a infração à legislação trabalhista.



    Para dissentir das razões adotadas, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente